Tribunal: TJSP
Processo: 0043301-52.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS REPETITIVOS – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Correção monetária – Necessidade de observância aos Temas 905/STJ e 810/STF – Retratação com modificação do Acórdão – Adequação do julgado.

JUIZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 905/STJ – Embargos de Declaração opostos pelos autores – Pretensão de afastamento da Lei no 11.960/09 para

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS REPETITIVOS – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Correção monetária – Necessidade de observância aos Temas 905/STJ e 810/STF – Retratação com modificação do Acórdão – Adequação do julgado.

JUIZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 905/STJ – Embargos de Declaração opostos pelos autores – Pretensão de afastamento da Lei no 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária – Ação proposta após o ano de 2009 – Aplicação do Tema 905/STJ e 810/STF – Embargos de declaração acolhidos.

REFORMA PARCIAL DO JULGADO.